Tribunal: TJSP
Processo: 2024085-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Honorários advocatícios sucumbenciais - Hipótese em que a sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais foi prolatada depois do pedido de recuperação judicial da empresa executada - Verba cobrada que não se submete ao regime jurídico diferenciado da Lei no 11.101/2005, uma vez que é constituída com o trânsito em julgado da decisão judicial que condena a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Honorários advocatícios sucumbenciais - Hipótese em que a sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais foi prolatada depois do pedido de recuperação judicial da empresa executada - Verba cobrada que não se submete ao regime jurídico diferenciado da Lei no 11.101/2005, uma vez que é constituída com o trânsito em julgado da decisão judicial que condena a parte sucumbente - Precedentes do C. STJ e do E. TJSP - Regramento recuperacional que não se aplica ao crédito discutido - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Honorários advocatícios sucumbenciais - Decisão que expressamente ressalvou que os atos de constrição do patrimônio da devedora devem ser requeridos diretamente ao juízo da recuperação judicial, determinando a suspensão do feito - Ausência de interesse recursal da devedora nesse ponto - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.